Tribunal: STF
Processo: MS 39506
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). PROMOTOR DE JUSTIÇA CONDENADO PELA TRÁTICA DE ATO ÍMPROBO QUANDO NO EXERCÍCIO DO CARGO ELETIVO DE PREFEITO MUNICIPAL. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ELEITORAIS. ART. 1º, § 1º, INC. III, AL. “C”, DA RESOLUÇÃO Nº 30, DE 2008, DO CNMP. COMPETÊNCIA DO CNMO: ART. 130-A, § 2º, INC. II, DA CRFB. AUSÊNCIA DE INJURICIDADE OU IRRAZOABILIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que destituiu o impetrante da função de Promotor de Justiça junto à Justiça Eleitoral em Alagoas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se ao caso do impetrante é aplicável o disposto na al. “c” do inc. III do § 1º do art. 1º da Resolução nº 30, de 2008, do CNMP, com a redação dada pela Resolução nº 182, de 7 de dezembro de 2017. São trazidas duas alegações para justificar a pretensão: (i) a norma utilizada pelo CNMP para julgamento do caso concreto está eivada de indevida retroatividade, pois aplicada somente para prejudicar membro do Ministério Público pela existência de processo relativo a fatos muito anteriores (2005 – 2008) a sua vigência (2017); e (ii) , em razão do disposto na Resolução nº 30, de 2008, do CNMP, somente se poderia cogitar da validade da limitação que lhe foi imposta pelo Conselho demandado se o processo ou a condenação por ato de improbidade administrativa versasse sobre ato praticado no exercício da função de membro do Ministério Público, e não em situações como a presente, na qual a imputação pela prática de ato de improbidade administrativa envolve ato levado a cabo no exercício de outra função, mais especificamente a função/cargo público de prefeito municipal.



    III. Razões de decidir



    3. O excepcional controle jurisdicional dos atos do CNMP somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. Precedentes.



    4. A Resolução nº 30, de 2008, do CNMP, estabelece requisitos e impedimentos para o exercício da função de Promotor de Justiça junto à Justiça Eleitoral em 1º Grau, garantindo observância, entre outros, a princípios constitucionais como o da isonomia, da impessoalidade e da moralidade. Esse proceder do CNMP, em similitude com o que verificado e consignado no julgamento da ADI nº 7.331, contribui para a constituição, no âmbito do Ministério Público atuante junto à Justiça Eleitoral de 1º Grau, de um ambiente oxigenado pelas noções de ética pública, integridade e probidade, contribuindo, assim, para a concretização do direito fundamental à boa administração. 



    5. A norma questionada nesta ação data de 2017. O impetrante, em março de 2021, muito depois do seu advento, foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa. O impedimento estabelecido pelo CNMP para o exercício de função eleitoral perante a Justiça Eleitoral de primeira instância é a existência de condenação ou processo administrativo ou judicial, nos termos tratados na Resolução nº 30, de 2008, e não a data ou momento da prática dos ilícitos eventualmente processados ou a partir dos quais proferida sentença condenatória. Ausência de aplicação retroativa da norma.



    6. Condicionar o impedimento tratado na Resolução nº 30, de 2008, do CNMP, a atos de improbidade administrativa perpetrados apenas no exercício do cargo de Promotor de Justiça, importa em conferir interpretação restritiva ao dispositivo normativo examinado que não se coaduna com o princípio da probidade. 



    IV. Dispositivo



    7. Denegação da segurança.